Tribunal: TJDFT
Processo: 0754119-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754119-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Henrique Garcia Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que deferiu penhora sobre os direitos aquisitivos do agravante relativos ao imóvel de matrícula no 8.617, registrado no Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante sustenta que o imóvel é bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990, e que a penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária é juridicamente inviável, pois o bem pertence ao credor fiduciário. Alega excesso de execução e afirma que o valor cobrado pelo agravado, R$ 141.320,46 (cento e quarenta e um mil trezentos e vinte reais e quarenta e seis centavos) é quase sessenta por cento (60%) superior ao valor correto, R$ 88.404,13 (oitenta e oito mil quatrocentos e quatro reais e treze centavos), o que viola o art. 917, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil e o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do mesmo diploma legal. Defende, subsidiariamente, que a penhora é excessiva, pois o imóvel foi avaliado em R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais), valor muito superior ao débito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Preparo recolhido (id 79254313). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel de matrícula n° 8617 para a satisfação do crédito. O art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. [1] A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta transferem-se ao financiador (credor) em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante tem a posse direta, enquanto o credor fiduciário tem a posse indireta do bem. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora porquanto sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. O bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária é proibido, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos, mediante previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil supramencionado. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.8.2022, Diário de Justiça Eletrônico de 17.8.2022) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600368, 07083405120228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 26.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A penhora dos direitos aquisitivos não incide sobre o bem em si, mas sobre os direitos com expressão econômica que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. O art. 857, caput, do Código de Processo Civil dispõe que o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito após efetuada a penhora. O § 1o do mesmo dispositivo esclarece que o exequente pode preferir a alienação judicial do direito penhorado em vez da sub-rogação. A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é possível, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. O arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos e obriga-se a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato subordina-se. A alegação de que o imóvel objeto da constrição é utilizado como residência da família, aparentemente, não está comprovada nos autos. A finalidade da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar e garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A caracterização de um imóvel como bem de família está subordinada à comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. A análise dos autos demonstra indícios de que o agravante possui outro imóvel. Não houve, por parte do agravante, a apresentação de elementos concretos capazes de desconstituir a referida demonstração. A proteção conferida ao bem de família também se aplica aos direitos aquisitivos do imóvel, contudo apenas quando o imóvel é o único de propriedade do devedor fiduciante, utilizado como residência dele ou de sua família, o que não restou comprovado nos autos. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;